Tribunal: TJSP
Processo: 0028319-80.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001002867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de
Suspeição
Cível
no
0028319-80.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Aparecida, em que é excipiente ALEX TAVARES DE SOUZA, é excepta
VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do presente incidente de suspeição.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.268
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO No 0028319-80.2020.8.26.0000 Foro de Aparecida
EXCIPIENTE: A. T. DE S.
EXCEPTO: V. B. M.
ORIGEM: 0001336-57.2020.8.26.0028 2a Vara
Câmara Especial. Incidente de suspeição. Ilegitimidade do advogado
para opor exceção de suspeição, nos termos do art. 146, do Código de
Processo Civil. Legitimidade restrita à parte, independentemente da
alegação se fundar em inimizade entre advogado e juiz, ex vi do art.
145, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. Exceção não
conhecida.
VISTOS.
Trata-se de incidente de suspeição
oposto por Alex Tavares de Souza contra a MM.
Juíza de Direito da 2a Vara de Aparecida, Dra. Vivian
Bastos
Mutschaewski,
nos
autos
da
ação
previdenciária com pedido de tutela antecipada, que
Cleide da Silva Oliveira move contra o INSS (Proc. no
1000496-64.2019.8.26.0028).
O excipiente afirma, em síntese, que a
excepta atua com parcialidade e “entende que a
conduta da M.M. Magistrada vislumbra uma forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 3
clara e incessante de prejudicar o mesmo (...)” (sic -
fl. 2 dos autos de origem).
Elenca diversos processos em que teria
sido prejudicado por decisões proferidas pela d.
Magistrada (autos no 1000021-45.2018.8.26.0028,
0000021-72.2012.8.26.0028,
0002321-
94.2018.8.26.0028,
1000148-12.2020.8.26.0028,
1002106-67.2019.8.26.00287,
1000496-64.2019.8.26.0028
e
1001615-
94.2018.8.26.0028).
Ressalta
que
foi
condenado
pela
excepta por crime de apropriação indébita, tendo
sido suspenso o seu direito de advogar, o que
contrariaria a lei.
Aduz
que
“Após
suspender
o
excipiente a juíza passou a intimar os clientes do
mesmo por via postal, anunciando que estes
deveriam
constituir
novo
advogado
devido
a
suspensão em virtude de condenação criminal não
transitada em julgado, as cartas vem sendo
enviadas antes dos despachos serem publicados.”
(sic - fl. 7 dos autos de origem).
Outrossim, alega que “a M.M. Magistrada passou a indeferir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 4
substabelecimentos
dos
processos
em
que
o
excipiente é patrono e a oficiar a OAB sobre
supostas infrações cometidas pelo mesmo”, o que
teria ocorrido, inclusive, no processo principal (fl. 7
dos autos de origem).
Requer se “reconheça e declare a
suspeição indicando novo magistrado para presidir
o feito” (fl. 9).
A MM. Juíza negou sua suspeição ou
impedimento, refutando os argumentos lançados no
incidente
(fls.
1330/1336
dos
autos
no
0001336-57.2020.8.26.0028).
Denegado
o
efeito
suspensivo
ao
presente incidente (fls. 3/7).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do presente
incidente
e,
subsidiariamente,
seja
julgado
improcedente (fls. 13/20).
É o relatório.
Ab initio, verifica-se que não é caso de
conhecimento da presente exceção.
Pretende o excipiente, advogado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 5
seu próprio nome, o reconhecimento da suspeição
da excepta em ação previdenciária com pedido de
tutela antecipada que Cleide da Silva Oliveira move
contra o INSS (Proc. no 1000496-64.2019.8.26.0028),
ao argumento de existência de inimizade entre a d.
Magistrada e o aludido patrono, conforme previsto
no art. 145, I, do Código de Processo Civil.
Dispõe o art. 146 do Código de
Processo Civil, verbis:
“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do conhecimento do fato, a parte alegará o
impedimento ou a suspeição, em petição específica
dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o
fundamento da recusa, podendo instruí-la com
documentos em que se fundar a alegação e com rol
de testemunhas.”
In casu, ainda que a alegação de
suspeição se relacione a suposta inimizade da
Magistrada singular com o advogado da parte, a
legitimidade para arguir suspeição de juiz é restrita
às partes litigantes, por expressa redação do Código
de Processo Civil.
Logo,
na
hipótese,
ocorre
a
ilegitimidade ativa do excipiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 6
Nesse sentido ensinam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:
“Somente as partes e o MP têm legitimidade ativa
para arguir a suspeição (CPC 146). O advogado
não pode, sozinho e em seu próprio nome, arguir o
juiz de suspeito. Dado que a suspeição acarreta
acusação de parcialidade do juiz, convém que a
parte outorgue procuração com poderes especiais,
da qual conste o nome do juiz e, se possível, o fato,
para que possa ser validamente alegada a
suspeição.”
Na mesma linha a jurisprudência:
“A exceção de suspeição não pode ser arguida por
quem não é parte no processo sendo esse direito
restrito às partes litigantes” (RT 659/66).
A propósito já decidiu esta C. Corte em
caso análogo:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA.
Decisão
que
rejeitou
exceção
de
suspeição interposta contra o serventuário da
Justiça.
Irresignação
do
excipiente.
Não
conhecimento. Ilegitimidade do advogado para
interpor exceção de suspeição (art. 304, CPC/1973
e
146,
CPC/2015).
Atribuição
da
parte,
1 “Comentários ao Código de Processo Civil”, São Paulo, 2015, p. 603.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no: 0028319-80.2020.8.26.0000 - página 7
independentemente de se basear na previsão de
inimizade entre advogado e juiz ou auxiliar da
Justiça (art. 145, I, CPC/2015). Ilegitimidade do
advogado para interpor exceção de suspeição.
Recurso, ademais, deserto, em razão do não
recolhimento das custas do preparo, no momento
de sua interposição. Regra do artigo 511 do
CPC/1973, vigente ao tempo da interposição do
recurso. Observação: litigância de má fé. Incidente
infundado (art. 17, V e VI, CPC/1973, e art. 80, V e
VI, CPC/2015). Manutenção da multa (art. 18,
CPC/1973, e art. 81, CPC/2015). Recurso não
conhecido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2157448.80.2015.8.26.0000,
Relator Des. Carlos Alberto de Salles, j. 13.12.2016)
Ante o exposto, não conheço do
presente incidente de suspeição.

GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator